Tribunal: TJES
Processo: 5001910-96.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001910-96.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: RICARDO ALVES SOEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais de R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " entendo que restou caracterizado, diante da falha na prestação do serviço pela demandada, caracterizada por sua negligência em adotar mecanismos de segurança na conferência de dados dos clientes e registro das contratações de serviço, ante a contratação, objeto dos autos, ter sido firmada sem a devida cautela, no sentido de verificar se foi realmente o autor quem habilitou e utilizou a linha telefônica. Ora, é dever da fornecedora fiscalizar a habilitação de linha telefônica a fim de evitar transtornos indevidos aos consumidores, não havendo que se falar em culpa de terceiro ou caso fortuito se não foi diligente o suficiente. Assim, deve a requerida suportar o risco de sua atividade, indenizando os danos sofridos.Desta forma, tenho por configurado o dano moral, tendo a cobrança indevida levado o autor a um alto nível de apreensão pelo receio de ter seu nome inserido no rol dos inadimplentes, submetendo-o a um estado indesejado de grande constrangimento, o que ao meu ver ultrapassa a situação de mero dissabor.Tais circunstâncias fáticas revelam que o demandante de fato passou por situação de elevada pressão psicológica para obstar a restrição em seu nome, com implicações em sua honra subjetiva, razão pela qual presente os requisitos legais da responsabilidade civil, é certo o direito à reparação moral.Nesse sentido, colaciono o seguintes arresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA HABILITADA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MA - APL: 0480912013 MA 0000590-53.2013.8.10.0038, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 10/09/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015).", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclit
o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, no tocante ao capítulo concernente à condenação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO ESTABELECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU EQUIVALENTE. DIVERSIDADE DE ENDEREÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVE E EXTRAORDINÁRIO ABALO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do contrato e dos débitos impugnados na demanda (vinculados à linha nº 41-99258-7730) e condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 5.000,00, dada a constatação de ocorrência de fraude na hipótese.
2. Em análise detida, observo que o Recorrido faz, na origem, alegação de fato negativo (e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos comprovante da notificação de débito lançado em seu nome) consistente em inexistência de contratação dos serviços da Recorrente, de modo que cabia à Operadora comprovar que agiu em conformidade com suposta solicitação autoral, o que não fora por ela demonstrado nos autos (não trouxe gravações pertinentes aos protocolos de atendimento de eventual requerimento feito pelo Recorrido ou outro elemento adequado/equivalente, tal como qualquer tipo de formalização de contrato para a prestação do serviço cobrado, ao arrepio da exigência imposta pelo art. 51 da Res. 632/2014 da ANATEL), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC.
3. Para além da ausência de demonstração da efetiva contratação do serviço pelo consumidor, constato ainda que o endereço inserto nas faturas é diverso daquele de residência do Recorrido (endereço constante na fatura aponta residência localizada em Curitiba/PR – onde alega o Recorrido jamais ter residido -, sendo que comprova o consumidor residir em Aracruz/ES), restando inequívoca a ilicitude da contratação e dos débitos dela decorrentes.
4. Todavia, quanto aos alegados danos à esfera extrapatrimonial, compreendo que inexistem danos morais na espécie, merecendo reforma no particular a sentença recorrida.
5. Inicialmente, verifico da consulta juntada em ID 855742 que não há qualquer gravame/apontamento desabonador em prejuízo do Recorrido. Efetivamente, há registro de NADA CONSTA, a denotar que não fora realizada a negativação de seu nome e de seu CPF, motivo pelo qual afasto a concretização de danos morais
in re ipsa
.
6. Igualmente, não identifico dos fatos narrados lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, valendo o destaque para o fato de que as dívidas declaradas indevidas foram cobradas em faturas emitidas até 12/2018, sendo notificado o Recorrido em março/2019 (SPC) e, mesmo assim, a demanda fora ajuizada apenas em dezembro/2019, do que se extrai a ausência de grave e extraordinário abalo à esfera extrapatrimonial do Recorrido, que deixou, ainda, de trazer elementos outros (e mesmo protocolos de atendimento) que denotem gravidade excepcional do caso, havendo, em conclusão, apenas mero dissabor não compensável.
7. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a ocorrência, no caso, de danos morais, reformando-se a r. sentença recorrida no particular, para rejeitar o pleito autoral respectivo
.
8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.